Tribunal: TJDFT
Processo: 0038715-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. O julgamento decorrente da aplicação do art. 1.040, II do CPC não acarreta a reforma do acórdão anterior e sim sua substituição por um novo, o que afasta a alegada necessidade de observância da ampliação de quórum ocorrida no primeiro julgamento (CPC, art. 942). A legislação de regência impõe que o reexame deve ser feito pelo órgão julgador, não pelo mesmo quórum ou composição.
5. Recurso conhecido e não provido.